Tribunal: TJDFT
Processo: 0706543-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706543-06.2023.8.07.0000 RECORRENTES: ALAIZA VIEIRA DE SOUZA DA SILVA E OUTROS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL. 84,32%. PLANO COLLOR. LIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA DO REAJUSTE SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. INCIDÊNCIA SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES. PRECEDENTE DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. É lícita a compensação dos oitenta e quatro vírgula trinta e dois por cento (84,32%) com os reajustes posteriormente concedidos pelo Distrito Federal às diversas categorias de servidores públicos, sob pena de bis in idem e enriquecimento indevido da parte. 2. Agravo de Instrumento não provido. No especial, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 103, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, 322, § 1o, 505, 507, 508, 509, § 4o e 535, inciso VI, todos do Código de Processo Civil, por haver sido desconsiderada a autoridade da coisa julgada formada no REsp 849.557/DF, que afastou a limitação temporal em virtude de o direito estar integrado ao patrimônio jurídico dos servidores, não podendo a lei nova prejudicá-lo. Verberam ausência de observância ao que restou decidido pelo juízo de piso e confirmado, sucessivamente, no AGI 2016.00.2.035336- 7 e REsp 1.754.067/DF, no tocante à impossibilidade de compensação com reajustes gerais e específicos concedidos pelo ente distrital às carreiras funcionais representadas, razão pela qual não caberia a lei nova ou posicionamento jurisprudencial ulterior alterá-la; b) artigos 368, 369 e 884, todos do Código Civil, defendendo a necessidade de apresentação pelo ente distrital de cálculos contábeis confirmatórios para fins de compensação, sob pena de enriquecimento sem justa causa; c) artigo 1o da Lei 6.899/1981, porquanto entendem que a correção monetária incide sobre qualquer débito resultante de decisão judicial, inclusive sobre custas e honorários advocatícios; d) artigo 1.022, inciso II, do CPC, ao argumento de negativa de prestação jurisdicional; e e) artigo 1.026, § 2o, do CPC, com vistas ao afastamento da multa, porque os embargos de declaração não teriam sido opostos de forma protelatória. Em sede de extraordinário, após mencionarem a existência de repercussão geral da causa, apontam negativa de vigência ao artigo 5o, caput, e inciso XXII, e 37, inciso XV, ambos da Constituição Federal, por ofensa ao direito de propriedade e à vedação da redução dos vencimentos dos recorrentes, haja vista a dedução sobre o percentual já incorporado ao patrimônio jurídico dos reajustes posteriores. Defendem ofensa do princípio da segurança jurídica. Requerem que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 (ID 49327789). Em contrarrazões, o recorrido pugna a majoração dos honorários recursais. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial merece ser admitido quanto à indigitada ofensa aos artigos 103, § 3o, do CDC, 322, § 1o, 505, 507, 508, 509, § 4o e 535, inciso VI, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. O extraordinário, por seu turno, não cabe subir, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento. Já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso” (ARE 1.419.123 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24/4/2023). Igual teor: ARE 1453564 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 9/1/2024). Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações, relativas aos recorrentes, sejam feitas em nome do causídico MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 (ID 48805668). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027